Tribunal: TJDFT
Processo: 0741019-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PEDIDO DE PRISÃO FORMULADO PELA POLÍCIA FEDERAL. OPERAÇÃO CARGA PESADA. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. Embora sucinta, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se suficientemente fundamentada e está amparada no vasto caderno probatório que está sendo produzido na fase inquisitorial.
2. Os requisitos para a prisão preventiva encontram-se perfeitamente delineados na hipótese dos autos, ante a comprovação da materialidade e dos fortes indícios de autoria da paciente, além do perigo concreto gerado pelo estado de liberdade da acusada.
3. O tráfico de drogas, sobretudo o que envolve diversas unidades da federação, é delito que se vale de rede de pessoas (traficantes, mulas, aviões, carros, usuários) provocando inúmeras mazelas sociais, inclusive mediante atos extremamente violentos, que levam à prática de outros crimes.
4. Não bastasse, as altas quantias movimentadas pelos investigados, com valores que alcançam milhões de reais e, a quantidade de cocaína apreendida nas ações que envolveram os diversos membros da quadrilha, incluindo a paciente, em torno de 25 kg (vinte e cinco quilos), conforme relatado pela Autoridade Policial e apurado em autos conexos, denota a gravidade concreta e o risco social e à saúde pública que a sua liberdade representa, devido ao número de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia.
5. A decretação da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP.
6. Ordem denegada.